Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE. CONSUMO DE ÁGUA SUPERIOR A MÉDIA MENSAL. RECÁLCULO. CONSUMO MÉDIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da análise do histórico de medição de consumo de água na residência em questão, extrai-se que o mês questionado não se harmoniza com seu consumo médio e destoa inteiramente dos valores que foram faturados posteriormente ao período discutido.
2. Diante da disparidade da medição de consumo dos meses anteriores e posteriores àquele contestado e, ainda, considerando que a fatura impugnada foi a única que apresentou valor excessivo, reforça-se a idéia de que houve erro na aferição do consumo de água.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.